Tribunal: TJSP
Processo: 0505535-97.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN e Multas. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN e Multas. Nulidade das CDA's. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção, com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0505535-
97.2006.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ALVORADA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
2
Voto no 31168
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelado:
Alvorada Factoring Fomento Comercial Ltda
(executado)
Juiz sentenciante: José Carlos de França Carvalho Neto
Ementa: Execução fiscal. ISSQN e Multas. Nulidade das CDA's.
Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN
c.c. art. 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos, não trazem a
fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de
vencimento do crédito. No mais, limita-se o exequente a indicar os
artigos pelos quais se computa a multa, sem, no entanto,
especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de
defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Sentença extintiva mantida. Mantém-se a sentença de extinção,
com base no art. 924, I, CPC/2015. Nega-se provimento ao
recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Alvorada Factoring Fomento
Comercial Ltda em virtude da irregularidade dos títulos executivos
(fls. 40/45).
Sustenta o apelante, em síntese, ter havido violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida a Fazenda
Municipal antes do decreto de extinção da execução fiscal. Afirma que
até a decisão de primeira instância a CDA poderá ser emendada ou
substituída. Aduz que a ausência de fundamentação legal não é
causa de extinção da execução fiscal e que a sentença proferida
deixou de entregar a efetiva prestação jurisdicional. Requer a reforma
da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução (fls.
48/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
verifico nesta oportunidade o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo para a cobrança de ISSQN e Multas foi extinta
em razão do reconhecimento da nulidade dos títulos executivos que
embasam a execução.
Com efeito, é caso de reconhecimento de nulidade das
CDA's de fls. 03/22.
A certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX do
CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito
tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para
que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada
com título formal, sem defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
4
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDA's que embasam o feito fiscal
(fls. 03/22) descumprem parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)
Como se vê, os títulos são genéricos, não trazem a
fundamentação legal da dívida principal e nem indicam a data de
vencimento dos créditos.
No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
quais se computam a multa, os juros de mora e a atualização
monetária, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
5
calculá-los.
Acrescente-se, por oportuno, a observação de Leandro
Paulsen no sentido de que “é imperativo que conste do Termo de
Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação”.2
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além
de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDA's.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial3”.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-
lo quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
6
Destarte, correta a extinção da execução em razão da
nulidade das CDA's, pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, vício cognoscível de
ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do
CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não afronta a
ampla defesa e o contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-
se de inconteste desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos
títulos).
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505535-97.2006.8.26.0564 -Voto no 31168
7
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-
se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora